Tribunal: TJDFT
Processo: 0715059-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CONTRADIÇÃO. EXISTENTE. PENHORA SOBRE PATRIMÔNIO DE FILIAIS. DEVEDORES SOLIDÁRIOS. PREFERÊNCIA. ESCOLHA DO CREDOR. EMBARGOS ACOLHIDOS. SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. A parte executada/agravante opôs Embargos de Declaração em face do v. Acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento por ela interposto.
2. Alega a existência de contradição no Acórdão, tendo em vista que os fundamentos do voto explicam a possibilidade de penhora sobre as filiais da devedora principal, que foi justamente o pedido da agravante, entretanto, ao final, negou-se provimento ao recurso.
3. A oposição dos embargos de declaração está restrita às hipóteses previstas no art. 1.022 da legislação processual, a saber: quando a decisão embargada for omissa, contraditória, obscura ou estiver eivada de erro material.
4. No caso, da leitura do Agravo de Instrumento, a embargante requer a penhora sobre as filiais da codevedora, ora embargada. Por sua vez, extrai-se dos fundamentos do julgado que a norma jurídica autoriza a referida penhora.
5. Não obstante, o dispositivo negou provimento ao recurso, o que, a princípio, sugere contradição passível de ser sanada via embargos declaratórios.
6. Nessa esteira reconheço a existência do alegado vício. Entretanto, o julgamento permanece como provimento NEGADO. Isso porque, em complementação aos fundamentos do Acórdão, ainda que seja possível a penhora sobre o patrimônio das filiais, tal medida deve ser pleiteada pela parte credora, e não pela codevedora.
7. A agravante/embargante, que é devedor solidária com a segunda executada, é quem está solicitando a realização de SISBAJUD nas contas das filiais da parte que com ela figura como litisconsórcio passivo. Visando não ser responsabilizada pela integralidade do débito, a parte executada/agravante/embargante indica medidas expropriatórias a ser realizada em desfavor de sua codevedora.
8. Ocorre que, ainda que possíveis tais medidas, cabe ao credor decidir como executar seu crédito, sendo certo que, como bem afirmado pelo juízo a quo, em se tratando de responsabilidade solidária, cabível a cobrança do valor de qualquer das devedoras, resguardado posterior direito de regresso.
9. Embargos de Declaração providos para sanar a contradição. Sem efeitos infringentes.